Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017614-23.2020.8.11.0000
Impetrantes: Fabiana Felix de Arruda Souza, Diana Alves Ribeiro e Jullianny Kelly Sousa Santos
Paciente: João Victor do Amaral Souza
Impetrado: Juiz plantonista da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Victor do Amaral Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Os impetrantes alegam que o decreto prisional não possui fundamentação idônea, que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e conta tão somente com 18 anos de idade.
Aduzem ainda que a quantidade de droga apreendida é baixa e que era destinada ao uso pessoal do paciente.
Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 54882477).
Juntam documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida, em decorrência da ausência de fundamentação legal do decreto preventivo.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Magistrado da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente, convém assinalar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
De qualquer sorte, verifico que, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais militares Vicen Luiz de Campos Chauvin e Reginaldo Barbosa de Jesus, o paciente encontrava-se em atitude suspeita, e ao visualizar os policiais dispensou algo ao solo, razão pela qual foi realizada a abordagem, observando-se que o material dispensado seria porção análoga a maconha.
Ato contínuo, o paciente teria afirmado que estaria comercializando drogas e que estaria se deslocando para realizar entrega a outrem, e, além disso, afirmou que teria mais substâncias entorpecentes em sua residência.
Dessa forma, os policiais afirmaram que se diligenciaram à residência do paciente, e, com a autorização dele, ingressaram no local, e encontraram porções análogas a maconha e cocaína.
Nesse contexto, ao menos por ora, reputo presente o fumus commissi delicti exigível à decretação da custódia.
No tocante ao periculum libertatis, deve-se enfatizar, de plano, que eventuais predicados pessoais do paciente, a exemplo da primariedade, não têm o condão de, por si sós, infirmar a prisão preventiva, quando esta se encontra concretamente fundamentada em uma das hipóteses do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
Todavia, no caso dos autos, observo que o impetrado não expôs, satisfatoriamente, os motivos ensejadores da medida extrema em relação ao paciente. Confira-se, a propósito, o que consignou Sua Excelência nesse particular, in verbis:
“(...) É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.
No caso versado, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.
Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligência. (...)
É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Presente se encontra um dos fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade.
A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente. Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. (...)
Assim, fundamentalmente, embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso (...)” (Id. 54882484).
Em verdade, verifico que o requisito referente ao periculum libertatis foi fundamentado de forma genérica pelo magistrado, pois malgrado o paciente não ostente nenhum antecedente criminal, a autoridade acoimada como coatora indicou que a prisão seria necessária para acautelar o meio social, a fim de conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos.
Sobre o tema, colaciono fragmento de julgado exarado pelo STF:
“(...) Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. (...)” (STF, HC n. 132488/SP).
Logo, a gravidade abstrata do crime e a afirmação genérica de que o acusado oferece risco à sociedade não são suficientes para fundamentar a necessidade de manutenção da ordem pública.
Destarte, entendo que a ordem pública pode ser adequadamente tutelada com a adoção de medidas cautelares diversas alternativas, com menor gravame à liberdade ambulatorial do paciente, sem prejuízo de que, em caso de alteração do quadro fático-processual, a custódia seja novamente decretada.
Assim, considerando que não foi devidamente fundamentado o requisito da prisão preventiva no que concerne ao periculum libertatis, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
III. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem; e
IV. Monitoração eletrônica, através da colocação de tornozeleira.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo constar as medidas cautelares aqui impostas.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator